Tribunal: TJDFT
Processo: 0025837-45.2015.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. OBSERVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO.
I - Para configuração do crime de apropriação indébita (art. 168 do CP), indispensável a comprovação do especial fim de agir.
II - A absolvição é medida que se impõe quando não comprovado o dolo de se apropriar de animal de estimação deixado aos cuidados da agente durante viagem dos proprietários, que teve que se mudar para outro estado da Federação durante o período.
III - O Direito Penal, regido pelos princípios da proteção a bem jurídico e intervenção mínima, somente deverá ser utilizado para a proteção de bens com especial relevância para a sociedade, quando todos os demais ramos do direito não se mostrarem suficientes para garantir a paz social.
IV – Recurso conhecido e provido.